Tribunal: TJES
Processo: 0000783-94.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-94.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO MOTA PIO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000783-94.2020.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO MOTA PIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
IGO
121, §2º, INCISOS II, IV
E VI
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA -
RECURSO MINISTERIAL –

TRIBUNAL DO JÚRI
QUE
DESCLASSIFICOU A CONDUTA D
O RÉU
PARA O ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL

-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - OPÇÃO POR TESE QUE NÃO GUARDA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS - APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Ao Conselho de Sentença, em face da soberania dos veredictos proferidos no Tribunal do Júri, é permitido a escolha por uma das teses apresentadas sobre as versões do crime. Todavia, a tese escolhida pelo Corpo de Jurados deve ser aquela que esteja amparada nos elementos probatórios carreados nos autos. 2 - Destarte, considerando que decisão levada a efeito pelo Corpo de Jurados é contrária às provas produzidas no curso da instrução criminal, se afigura necessária a submissão do réu a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. 3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000783-94.2020.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO MOTA PIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TERMO DE QUESITAÇÃO DOS JURADOS NOS AUTOS

A douta Procuradoria de Justiça pretende seja declarada a nulidade da sessão de julgamento ante a ausência do termo de votação, o qual alega ser documento imprescindível à análise dos quesitos formulados e das respectivas respostas, nos moldes do art. 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal.

Aduz em síntese, que com a ausência do Termo de Votação nos autos, não se afigura como possível traçar a forma pela qual os jurados decidiram o mérito do caso, o que impede a análise do efetivo fundamento adotado para a absolvição do réu, bem como de se perquirir acerca de eventuais contradições entre as respostas dos jurados aos diferentes quesitos.

No caso focado, apenas para que se registre, diversas diligências foram determinadas no sentido de se localizar o termo de votação nos autos, restando todas, infrutíferas, conforme se infere dos ID ́s 5421360 5490844 e 5784951.

Não obstante a ausência do termo de quesitação nos autos, observo que a representante do
parquet
da instância singular por ocasião da sessão de julgamento, e, posteriormente, em suas razões recursais, não alegou a referida matéria por ocasião da interposição das suas razões recursais, gerando assim a preclusão, nos termos do artigo 571, do mesmo diploma legal.

2. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Precedentes. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.775.281/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 19/11/2019.).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a sentença de fl. 274, oriunda da Vara Única de São José do Calçado, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado
ROBERTO MOTA PIO
do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, desclassificando sua conduta para aquela prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de agosto de 2020, o denunciado Roberto Mota Pio, com vontade livre e consciente, em manifesto
animus necandi
, com emprego de uma faca, tentou matar sua ex-companheira e vítima Valdinéia dos Santos Moreira, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Extrai-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, que a vítima estava no Bar do Augustinho, perto do balcão, quando foi comprar um cigarro e ao levar o dinheiro para o dono do estabelecimento, foi atingida com uma facada pelas costas, sentindo urna furada na região das costelas e ao olhar para trás, visualizou o denunciado com a faca nas mãos.

Ato contínuo, a vítima correu para o interior do bar a fim de fugir e evitar ser morta, momento em que o denunciado ainda pulou o balcão atrás dela, com a faca nas mãos, mas Valdinéia conseguiu sair do estabelecimento e buscar ajuda na casa da amiga Leia Ribeiro, naquelas proximidades, onde lá foi abrigada e socorrida.

Nesse contexto, amigos da vítima que também estavam no bar, pediram para o denunciado não matá-la, pois assim que saiu do local, o denunciado ainda andou pelas ruas com a faca em mãos a procura da vítima para matá-la.

Portanto, denota-se que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado. Na ocasião dos fatos, a vítima foi levada ao hospital, conforme laudo de lesões corporais, tendo sido constatado urna lesão perfuro cortante profunda na região lombar direita, que resultou perigo de vida.

Ademais, segundo consta, o denunciado ainda tinha a intenção de atear fogo na residência da vítima, porém Rodrigo, filho do denunciado, o convenceu a não praticar a ação, não chegando a iniciar atos de execução.

Consta ainda informações de que o denunciado já havia ameaçado de morte a vítima, antes dos fatos ocorrerem. Nota-se, que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que a motivação se deu por conta de ciúmes, pois desconfiava que a vítima pudesse ter outro homem, o que demonstra total desproporcionalidade da conduta do agente.

O delito também foi cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista que esta, encontrava-se indefesa, quando foi surpreendida pela ação do denunciado que a atingiu com uma faca pelas costas.

Destarte, vislumbra-se ainda que se trata do crime de feminicídio, urna vez que o denunciado era ex-companheiro da vítima. Os indícios suficientes de autoria e materialidade restaram evidenciados nos termos de declaração da vítima e testemunhas, laudo de exame de lesões corporais (fls. 13/14), auto de apreensão da faca (fls. 55) e demais provas carreadas ao procedimento.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual pugna pela submissão do acusado a novo julgamento perante o Plenário do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa do recorrido postula o improvimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Conforme assente na jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso, a detida análise do processado conduz à conclusão que os senhores jurados decidiram contrariando as provas produzidas no curso da instrução criminal.

A existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 16/17, e Prontuário Médico de fls. 36/37.

Os depoimentos colhidos nos autos demonstram de forma segura o
animus necandi
do réu no cometimento do delito. Vejamos.

A vítima Valdineia ao ser ouvida na fase policial, disse:

“
(...) que foi atingida pelas costas, quando sentiu uma furada na região das costelas, que ao olhar para trás viu que Roberto Mota Pio estava com uma faca na mão (...)”.

Ao ser ouvida em juízo, na mídia digital de fls. 132, a vítima afirmou categoricamente que se não tivesse corrido no momento dos fatos, teria sido morta pelo réu.

Outro importante relato contido no caderno digitalizado é o de Amanda dos Santos Moreira, filha da vítima, que disse o réu após esfaquear sua mãe, continuou a lhe perseguir, não conseguindo matá-la em razão da sua mãe ter corrido e se abrigado na casa de uma amiga.

Fabrício Alves da Silva, amigo da vítima, e que estava no bar no momento dos fatos, disse ao ser ouvido perante a autoridade policial confirmou os fatos narrados na peça inaugural.

As testemunhas Rodrigo Pio e Ariagna dos Santos Moreira, em juízo confirmaram a tese acusatória.

O policial militar Carlos Rafael Burini, na mídia de fls. 147, disse em juízo, que as pessoas locais confirmaram a versão apresentada pela vítima Valdinéia.

Destaco ainda, que as provas dos autos apontam que o acusado após tentar ceifar a vida da vítima ainda andou pelas ruas com a faca em mãos à sua procura, para matá-la.

A este respeito, com bem consignou a douta representante ministerial em suas razões recursais,
“se o réu não tivesse o dolo de matar, não teria ido atrás da vítima com a faca nas mãos (...)”.

Entretanto, contrariando as robustas provas aqui apresentadas, os senhores jurados responderam negativamente à imputação do réu relativa à prática do crime de homicídio qualificado e corrupção de menores.

Assim, as provas demonstram que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis que a desclassificação feita pelos jurados encontra-se totalmente dissociada das provas contidas nos autos.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

“
(...)
3. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)”.

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos , contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88. 2. Este eg. TJES tem ponderado que Quando se trata do pleito de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos autos, em razão da decisão absolutória do Júri ter emanado da resposta positiva do 3º Quesito, ou seja, da absolvição genérica, requer uma análise ainda mais profunda (TJES, Apelação, 048140084244, Julgamento: 20/09/2017). 3. No caso, realmente a absolvição encontra-se dissociada das provas dos autos, o que impõe a excepcional submissão do apelado a novo júri, pois o réu, confesso, e sua defesa técnica, não trouxeram nenhuma tese plausível para viabilizar a absolvição. A defesa apenas pugnou pela desclassificação para o crime de lesões corporais. 4. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Classe: Apelação, 062120014204, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)”.

Portanto, tenho que a desclassificação imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar o veredicto face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento.

Em tempo, encaminhem-se cópia dos autos à douta Corregedoria Geral de Justiça para as devidas apurações e providências acerca da não juntada e localização posterior do termo de quesitação
no Plenário do Júri.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.